Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INIMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES E FOTOS DAS INSTALAÇÕES DO HOTEL. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO. CADEIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que a condenou a indenizar o autor/recorrido em R$2.500,00 a título de danos morais.
3. Argui preliminar de ilegitimidade passiva, bem como litisconsórcio passivo necessário. No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre o dano suportado pelo recorrido e sua conduta, uma vez que é mera intermediadora, tendo cumprido com seu dever de emissão das reservas. Afirma que o dano foi causado por terceiro, sendo apenas o hotel o responsável pelos fatos. Por fim impugna o cabimento de indenização por danos morais ao argumento de que não cabe tal indenização em caráter punitivo, bem como o valor fixado é exorbitante. Ao finar requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor ou reduzir o valor fixado.
4. Contrarrazões apresentadas. O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, art. 18, caput, e §1o do art. 25 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Na hipótese dos autos, o recorrido aduz que adquiriu o pacote de viagem junto à recorrente, o que configura a legitimidade da empresa de turismo para figurar no polo passivo. Outrossim, os argumentos aventados são matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Preliminar afastada.
7. Da Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário. O art. 114 do Código de Processo Civil dispõe que há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Com efeito, não se aplica ao caso concreto a regra do enunciado dispositivo legal, uma vez que ao recorrido é facultado escolher qualquer um dos responsáveis solidários para cobrar demandar judicialmente, consistindo, assim, em litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar rejeitada.
8. A controvérsia reside em aferir se a recorrente é responsável solidária pelos danos suportados pelo recorrido em razão de informação enganosa acerca das acomodações de hotel veiculada do sítio eletrônico da recorrente quando da aquisição de pacote turístico, bem como se os fatos narrados constituem dano moral indenizável.
9. Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual tem afastado a solidariedade somente entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico).
10. No caso sob análise, o recorrido adquiriu da recorrente pacote turístico que incluía passagem e hospedagem, tendo sido disponibilizadas, pela recorrente, fotos das acomodações do hotel em seu “site”, o que, certamente, foi fator importante para a escolha do pacote e a contratação. No entanto, chegando ao local, o recorrido se deparou com instalações precárias, totalmente divergente das fotos disponibilizadas.
11. O fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, considerado fortuito externo, que não restou configurado nos autos. Isso porque a própria recorrente, a qual aufere lucro na intermediação da hospedagem, disponibiliza aos consumidores todas as informações referentes ao produto ofertado.
12. Desse modo, não é crível uma fornecedora de produtos e serviços, sobretudo com o porte da recorrente, colocar à disposição de seus clientes produtos sem antes certificar-se acerca de suas características e qualidade.
13. Ressalte-se que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço (art. 6o, inciso III do CDC).
14. A despeito de serem possíveis divergências de informações entre a intermediadora e o hotel, tal fato é previsível e integra o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar.
15. Assim, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da recorrente, uma vez que não prestou ao recorrido informações idôneas acerca das instalações do local onde o recorrido ficaria hospedado.
16. Do Dano Moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
17. No caso dos autos, é patente os prejuízos à esfera íntima do recorrido. As férias são usufruto do trabalho, sendo direito fundamental, o qual diz respeito à dignidade da pessoa humana. Assim, o fato de chegar ao local de gozo do descanso e se deparar com um local que, além de divergente do oferecido, encontra-se em mínimas condições de conforto, como se verifica nas fotos de ID 49087049, constitui, sem sombra de dúvidas, situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimentos do cotidiano.
18. No que diz respeito ao “quantum” indenizável, afigura-se razoável e proporcional o importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa. Ressalte-se que, ao contrário do alegado pela recorrente, uma das funções do dano moral também é punir a empresa pela negligência e má prestação do serviço, porquanto é conduta exigível das empresas uma prestação que garanta os direitos básicos do consumidor.
19. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, .
20. Condenado a Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.